Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710288-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SILENE ALVES MARTINS, LARISSA ALVES PAULINO REU: LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, ISRAEL MARINHO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por SILENE ALVES MARTINS e outra. Intimada a comprovar o recolhimento do depósito de 5% (quinze por cento) do valor da causa, as autora pugnaram pelo deferimento da gratuidade de justiça. A pessoa natural pode requerer a gratuidade de justiça, cujo benefício, em regra, pode ser concedido mediante mera afirmação da parte de que não possui condições de pagar, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A alegação de insuficiência de recursos, em se tratando de pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. Assim sendo, o benefício somente pode ser indeferido na hipótese de haver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (CPC, art. 98, 99, caput e § 2o). Na hipótese, a autora não trouxe qualquer elemento hábil a comprovar a insuficiência de recurso. Nesse contexto, intime-se as autora para comprovar a alegada hipossuficiência (contracheque, carteira de trabalho, comprovante de recebimento de salário, cópia da declaração de imposto de renda etc), sob pena de indeferimento do benefício. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator